Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-55.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA EXEQUENTE EMBARGADA AFASTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO BEM ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. MOTIVO SUFICIENTE PARA RESCISÃO ANTECIPADA. EXCLUSÃO DA MULTA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A COBRANÇA A TITULO DE "REEMBOLSOS".

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA EXEQUENTE EMBARGADA AFASTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO BEM ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. MOTIVO SUFICIENTE PARA RESCISÃO ANTECIPADA. EXCLUSÃO DA MULTA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A COBRANÇA A TITULO DE "REEMBOLSOS". TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. CONTRATO RESCINDIDO ANTES DE COMPLETAR METADE DO TEMPO PREVISTO.

RECURSO DESPROVIDO